Tribunal: TJES
Processo: 0013438-28.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013438-28.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE GEROU A AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A HIGIDEZ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
2) A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido subsidiário de redução do valor da multa.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
objetivando o reexame da sentença que, ao analisar
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o
BANCO ITAUCARD S/A
sustenta: (i) ausência de irregularidade na conduta da apelante; (ii) nulidade da decisão administrativa por perda de objeto, considerando que a demanda teria sido solucionada; (iii) ofensa à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Em suas contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer o não provimento do apelo.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve às alegações autorais de ausência de irregularidade na conduta da empresa, nulidade do procedimento administrativo por perda de objeto; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da multa por ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o processo administrativo indica que o consumidor
JUCIMA BROZEHINI
recebeu fatura do cartão com proposta de pagamento parcelado em determinado importe, todavia, em fatura posterior, houve indicação de valores maiores.
Ato seguinte, após atuação do PROCON diretamente com a empresa, foi estabelecido novo parcelamento, com pactuação de que os valores quitados em excesso seriam estornados pelo
BANCO ITAUCARD S/A
.

Contudo, a mencionada devolução não foi efetivada pela pessoa jurídica reclamada, a despeito do PROCON ter procedido notificação; ou seja, ainda que a administração pública tenha tentado solucionar a controvérsia de forma amigável, a empresa quedou-se inerte, de modo que sequer apresentou proposta de acordo. Senão, vejamos principais trechos da decisão administrativa em exame:

O consumidor buscou ajuda deste Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer o estorno dos valores pagos indevidamente à reclamada.

Isso porque foi encaminhada a primeira proposta com parcelas no valor de R$158,69 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Posteriormente, na fatura seguinte, foi encaminhada nova proposta, no valor de R$164,55 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Cabe ressaltar que em ambos os casos as faturas foram pagas.

Ocorre que com a mudança da proposta o consumidor procurou este Instituto, tendo sido firmado um novo acordo, agora no valor de R$156,15(cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos).

Todavia, apesar disso, os valores pagos indevidamente nas parcelas anteriores (conforme ata de audiência realizada em 30/04/2008), em decorrência do erro da reclamada, não foram estornados.

Sendo assim configura-se como grave a conduta praticada pela empresa reclamada, em não proceder à devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, devendo a Administração Pública,
representada pelo PROCON/ES, competente para fiscalizar as relações de consumo, aplicar as penalidades cabíveis ao caso.

Como se depreende, a recorrente não atendeu à reclamação fundamentada do consumidor, o que culminou na atuação do PROCON do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com consequente aplicação da multa. Neste particular, rememoro que esta é uma modalidade de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, cuja finalidade é a punição pela prática de ato proibido pela lei consumerista, com objetivo de coibir novas práticas análogas.

Ora, a decisão administrativa que gerou a multa questionada neste feito, ao contrário do que busca fazer crer a apelante, traz fundamentação adequada, ou seja, considera que a não devolução dos valores cobrados a maior, associado ao fato de ter havido descumprimento da determinação administrativa e ausência de iniciativa para solucionar a controvérsia, são elementos suficientes para justificar a aplicação da penalidade.

Por conseguinte, não prospera a argumentação recursal que cerca a suposta ausência de irregularidade no agir da empresa reclamada, considerando que o procedimento administrativo foi claro ao indicar que o
BANCO ITAUCARD S/A
não cumpriu as determinações que lhe foram impostas pelo PROCON.

Em qualquer caso, levando em conta a presunção de legitimidade dos atos praticados pela administração pública, caberia à recorrente apresentar provas aptas a afastar a higidez da penalidade aplicada pelo PROCON, o que não foi cumprido no caso concreto. A esse respeito:

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não ilidida pela autuada. Ônus da prova que pertencia à empresa.
[...] (TJSP; AC 1000457-75.2020.8.26.0014; Ac. 17383327; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 27/11/2023; DJESP 04/12/2023; Pág. 2395)

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade das certidões de dívida ativa, cuja desconstituição é ônus da parte autora da ação anulatória. Inexistência de prova mínima das alegações constantes da inicial.
[...] (TJRJ; APL 0242106-87.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 02/10/2023; Pág. 378)

[...] 2.
Tendo em vista a presunção de veracidade e legalidade inerente a todo ato praticado pela Administração, recai sobre o reclamante o ônus de comprovar concretamente a violação aos ditames legais e constitucionais
. 3.
Tratando-se de embargos à execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha o feito executivo goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do embargante, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do processo administrativo tributário e na CDA
, consoante Súmula nº 34 do TJGO. 4. Não se constata ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da legalidade quando o procedimento administrativo sancionador tramita de maneira regular, culminando em decisão fundamentada à luz da legislação consumerista aplicável ao caso. 5. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui atribuição para processar, julgar e impor sanção àquele que atentar contra as condutas dispostas na legislação consumerista, incluindo a aplicação de multa, consoante inteligência dos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 5º do Decreto nº 2.181/97. [...] (TJGO; AC 5400278-27.2022.8.09.0138; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 15/06/2023; DJEGO 19/06/2023; Pág. 3416)

Melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à suposta perda do objeto, notadamente quando a resolução do problema apresentado pelo consumidor se deu apenas em momento posterior à reclamação e efetiva atuação do PROCON/ES, o que, por elementar, afasta a pretensão de reconhecimento de perda de objeto.

Finalmente, sobre a pretensão de redução da multa aplicada por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressalto que, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

A simples leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Senão, vejamos os principais trechos:

[...] A dosimetria da pena de multa será definida com base na fórmula constante no artigo 5º da citada norma, e levará em conta o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração (conforme o Anexo I) e a vantagem auferida.

A empresa autuada, em desatenção ao Ofício n.º 176/08, recebido em 01/08/2008, não apresentou seu Balanço Patrimonial/Contábil relativo ao último exercício (2007). Desta forma sua receita será estimada por este Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme previsto no artigo 4º da Instrução de Serviço 019/2008.

Ante o exposto, passo a explanar os critérios que serão levados em consideração para a efetiva aplicação da pena de multa:

A infração cometida pela autuada encontra-se no
Grupo III
, do Anexo I, da citada Instrução de Serviço.

Quanto ao Porte Econômico, a autuada é considerada
Empresa de Grande Porte
, tendo como estimativa de faturamento mensal o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Considerando que não houve vantagem apurada, passo a fixação da pena de multa. Obedecendo às circunstâncias já aferidas,
FIXO A PENA DE MULTA
em R$23.240,00 (vinte e três ml duzentos e quarenta reais) [...]

Como se extrai, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.
Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela
BANCO ITAUCARD S/A
e
NEGO-LHE
provimento.

Por fim, ante o não provimento do recurso, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 17:32:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49027012012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)